Tribunal: STF
Processo: AR 788
Classe: AR
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-17
Data de publicação: 1973-10-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE,
PROVENDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NÃO CONHECENDO DOS EMBARGOS,
DECIDIU QUE: "PARA A CESSÃO ONEROSA DO DIREITO A HERANÇA, EM VIRTUDE
DO QUAL SE DEU A ADJUDICAÇÃO. A CEDENTE CARECIA DE CONSENTIMENTO
EXPRESSO DOS OUTROS DESCENDENTES".
II. PEDIDO FUNDADO NO ART. 798, I, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
RELACIONADO COM OS ARTS. 178, PARAGRAFO 9, V, B, E 1.132, VII E
VIII, DO CÓDIGO CIVIL.
III. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO RECONHECIDA, PORQUE,
DESPREZADA A PRESCRIÇÃO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DELES, NESSE
TOCANTE, NÃO RECORRERAM OS PREJUDICADOS, EMBORA VENCEDORES NO
RESTANTE DO MÉRITO, E, AO ACÓRDÃO, QUE NA VIA EXTRAORDINÁRIA LHES
FOI DESFAVORAVEL, NÃO OPUSERAM EMBARGOS DECLARATORIOS COM ALUSAO A
CITADA PREJUDICIAL, A QUAL DESCABERIA (SÚMULA N. 494).
IV. DEMAIS, NÃO TERIA HAVIDO VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS TIDOS COMO
AFRONTADOS NA SUA EXPRESSAO LITERAL (SÚMULA N. 343).
V. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.